Tribunal: TJES
Processo: 0000096-37.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-37.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença homologatória de acordo.

2. O embargante sustenta a existência de omissões quanto ao alcance da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), à abrangência de acordo coletivo macro (ADPF 165), prescrição, indisponibilidade de direitos e interrupção da prescrição. Aponta, ainda, obscuridade no uso da ADPF 165 como fundamento.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade ao manter a homologação do acordo baseando-se na existência de coisa julgada decorrente de decisão do STJ no AREsp nº 465.155/ES.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à substituição da decisão.

5. Não se verifica omissão ou obscuridade quando o julgado fundamenta que a controvérsia central foi resolvida por óbice processual de coisa julgada, uma vez que o STJ determinou, de forma cogente, a homologação do ato.

6. As teses de mérito (prescrição e disponibilidade do direito) consideram-se superadas pelo efeito preclusivo, pois não foram arguidas no momento adequado, antes do trânsito em julgado da decisão da Corte Superior em 03/06/2019.

7. A adoção de fundamento prejudicial ao exame das demais questões desobriga o tribunal do enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos levantados, e o uso de referências adicionais (obiter dictum) não retira a clareza do fundamento determinante principal.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9. Tese de julgamento: "Inexistindo os vícios de omissão ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam para a reforma do julgado por mero inconformismo ou rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada e pela preclusão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 465.155/ES; STF, ADPF 165.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (id.
18625585
) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões (id.
18857441
), o embargante sustenta a existência de
omissões
e
obscuridade
. Alega, em síntese, que o acórdão não esclareceu o alcance jurídico da decisão do STJ quanto ao exame material do acordo e omitiu-se sobre:
(i)
a tese de não abrangência desta ação pelo acordo coletivo macro (ADPF 165);
(ii)
a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal;
(iii)
a indisponibilidade dos direitos tutelados;
(iv)
a interrupção da prescrição por demandas anteriores; e
(v)
a manifestação posterior da associação pelo prosseguimento do feito. Aponta ainda obscuridade no uso da referência à ADPF 165 como fundamento. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para desconstituir a sentença homologatória.

O embargado
ITAÚ UNIBANCO S/A
apresentou contrarrazões (id.
19288893
), pugnando pela rejeição integral do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000096-37.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., ASSOC. DE DEF.DO CONSUM. DO EST.ESP.SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (id. 18625585) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões (id. 18857441), o embargante sustenta a existência de
omissões
e
obscuridade
. Alega, em síntese, que o acórdão não esclareceu o alcance jurídico da decisão do STJ quanto ao exame material do acordo e omitiu-se sobre:
(i)
a tese de não abrangência desta ação pelo acordo coletivo macro (ADPF 165);
(ii)
a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal;
(iii)
a indisponibilidade dos direitos tutelados;
(iv)
a interrupção da prescrição por demandas anteriores; e
(v)
a manifestação posterior da associação pelo prosseguimento do feito. Aponta ainda obscuridade no uso da referência à ADPF 165 como fundamento. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para desconstituir a sentença homologatória.

O embargado
ITAÚ UNIBANCO S/A
apresentou contrarrazões (id. 19288893), pugnando pela rejeição integral do recurso.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação à obscuridade, ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Da análise detida do acórdão embargado em confronto com as razões recursais, não se verifica a ocorrência de quaisquer desses vícios.

O acórdão foi categórico ao estabelecer que a controvérsia central não residia na análise intrínseca das teses de mérito (prescrição ou disponibilidade do direito), mas sim na existência de um óbice processual intransponível: a coisa julgada decorrente da decisão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 465.155/ES.

Quanto à alegada omissão sobre o alcance da decisão do STJ, o julgado fundamentou que a Corte Superior não apenas remeteu os autos, mas exerceu juízo de valor sobre a validade formal do ato e determinou, de forma cogente, a homologação. Portanto, o reconhecimento de que o ato do juízo
a quo
era vinculado e que as teses de mérito estavam preclusas por não terem sido arguidas na instância e momento adequados (antes do trânsito em julgado da decisão do STJ em 03/06/2019) constitui fundamentação suficiente para o desprovimento do apelo.

Relativamente às demais teses (prescrição vintenária, interrupção e abrangência do acordo coletivo), não há omissão quando o tribunal adota fundamento que, por si só, é prejudicial ao exame das demais questões levantadas pela parte. Uma vez declarada a preclusão e a obediência à hierarquia das instâncias, torna-se logicamente desnecessário o enfrentamento pormenorizado de argumentos de mérito que a decisão considerou superados pelo efeito preclusivo.

Sobre a suposta obscuridade quanto à ADPF 165, observa-se que a menção ao acordo homologado pelo STF e ao parecer da Procuradoria-Geral da República foi utilizada como reforço argumentativo (
obiter dictum
) para demonstrar que o contexto jurídico macro reforçava a validade da transação, não retirando a clareza do fundamento determinante principal, qual seja, o cumprimento da ordem do STJ.

Resta evidente que a insurgência do Ministério Público reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida sob a roupagem de vícios formais, o que é vedado nesta via recursal. Não se prestam os aclaratórios para a reforma do julgado por discordância da fundamentação jurídica adotada.

À luz do exposto, não existindo omissão e obscuridade a serem sanadas e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)